Tribunal: TJDFT
Processo: 0723843-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Prisão preventiva. Roubo majorado. Gravidade concreta. Reiteração criminosa. Garantia da ordem pública. Contemporaneidade. Prisão domiciliar. Grupo de prioridade para reavaliação da prisão. Crime cometido com violência ou grave ameaça a pessoa. Pandemia. Covid-19.
1 - A gravidade concreta do crime –- roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo --, a reiteração criminosa da paciente – que responde a outra ação penal e registra condenação definitiva por crime de roubo a joalheria –, justificam seja mantida a prisão preventiva como garantia da ordem pública.
2 - Não falta contemporaneidade entre o fato e o decreto da prisão se os indícios de autoria surgiram no curso da investigação quando, então, o Ministério Público ofereceu a denúncia e requereu a prisão cautelar da paciente, com fundamento na gravidade concreta da conduta.
3 – É facultado ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher grávida ou com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente (CPP, arts. 318, IV e V, e 318-A).
4 – Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.
5 - Se a paciente, embora integrante de grupo de risco – gestante -, é reincidente específica e cometeu crime com violência ou grave ameaça – roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo – e não se encontra exposta a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19, não se concede a prisão domiciliar.
6 – Denegada a ordem.